Tribunal: STF
Processo: HC 173510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS, no processo nº 4315-0, implementou a progressão do paciente ao regime de cumprimento de pena semiaberto. Aludindo à ausência de vagas em unidade prisional compatível, determinou o recolhimento domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. 
    A Oitava Câmara Criminal proveu agravo em execução interposto pelo Ministério Público para, tendo como inadequada a prisão domiciliar, determinar que o paciente cumpra pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 520.482. A Vice-Presidente indeferiu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, ressaltando a falta de vagas compatíveis com o regime semiaberto. Afirmam inobservado o verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja restabelecido o recolhimento domiciliar, com monitoramento eletrônico. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver o Relator, no habeas corpus nº 520.482, deferido a ordem para restabelecer o pronunciamento do Juízo.
    2. Ante a notícia de haver o Relator do habeas corpus nº 520.482, no Superior Tribunal de Justiça, deferido ordem para restabelecer a decisão mediante a qual previsto o recolhimento domiciliar, tem-se o prejuízo da impetração, uma vez voltada à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator